Tribunal: TJDFT
Processo: 0719997-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
Vistos, etc... Cuida-se de agravo de instrumento tirado de r. decisão que, em ação cominatória, indeferiu o pedido de tutela de urgência, visando afastar a consolidação da propriedade de imóvel financiado pelo Requerido Santander. O Autor agrava para requerer a reforma da r. decisão, inclusive liminarmente, reafirmando suas alegações iniciais e outras que serão analisadas por ocasião do mérito. É a suma dos fatos. Decido. Não obstante o inconformismo do Agravante contra o entendimento monocrático, a um primeiro e provisório exame não vejo um dos requisitos para concessão de liminar recursal, qual seja, o risco da demora capaz de causar dano irreversível ou de difícil reparação, pois não há notícia de que o procedimento de consolidação da propriedade tenha se iniciado. Assim, deve-se aguardar o trâmite natural do recurso, célere por natureza, e que deve ser apreciado em sua inteireza pelo Eg. Colegiado. Indefiro, pois, o pedido de efeito suspensivo, devendo o recurso seguir em seus ulteriores termos. Intimem-se. Comunique-se. Brasília, 31 de maio de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator